Tribunal: TJMT
Processo: 1002042-62.2020.8.11.0053
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002042-62.2020.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[EDILSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 225.254.401-53 (RECORRENTE), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSENTAMENTO PONTAL DA GLÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO. SENTEÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL AFASTADA PRAZO DE RESOLUÇÃO DENTRO DO ACEITÁVEL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA “REFORMATIO IN PEJUS”. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para condenar a Recorrida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

2. A pretensão recursal do autor é a majoração do dano moral.

3. Preliminares de Incompetência territorial, incompetência por necessidade de prova pericial e litispendência, rejeitadas.

4. Energia elétrica na zona rural restabelecida em 39 (trinta e nove) horas, ou seja, dentro do prazo razoável de 48 (quarenta e oito) horas estabelecido no art. 176, II, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, não configurando falha na prestação do serviço.

5. Impossibilidade de reforma da sentença em face do princípio da
reformatio in pejus.

6. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais, por falha na prestação do serviço decorrente da falta de energia elétrica por 39 (trinta e nove) horas, condenando a Concessionária de energia ao pagamento de R$1.000,00 (mil reais), à título de indenização por danos morais.

O recorrente postula a reforma da sentença, a fim de majorar o valor de dano moral para R$4.000,00 (quatro mil reais).

A recorrida argumenta, preliminarmente, a incompetência territorial, a incompetência do juízo por necessidade de prova pericial e litispendência, no mérito pugna para que o recurso inominado não seja acolhido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO- PRELIMINAR

1) Incompetência Territorial

A Recorrida alega a incompetência territorial em grau recursal, sob argumento que não há nos autos qualquer documento de que a parte Recorrente tenha domicílio naquela Comarca.

Conforme é sabido, incumbe ao réu alegar, na contestação, as razões pelas quais impugna a inicial e documentos acostados pelo autor, especificando as provas que pretende produzir, nos termos do art. 437 do CPC, sendo certo, também, que o recurso da sentença devolve ao Tribunal apenas o conhecimento da matéria impugnada, e, portanto, que tenha sido suscitada e discutida no processo no Juízo a quo (art. 1.013 do CPC).

Assim, cumpriria a parte interessada arguir toda a matéria e tecer todas as considerações necessárias no momento da instrução processual, porquanto o recurso inominado não se presta a veicular argumentos que deveriam ter sido apresentados em impugnação, nos termos do art. 30 da Lei n. 9.099/95.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA ILEGÍTIMA –
INOVAÇÃO DE TESE DE DEFESA EM SEDE RECURSAL – APELO NÃO CONHECIDO NO PONTO
– INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É defeso, em sede recursal, modificar a tese apresentada em primeiro grau de jurisdição
. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. (TJ-MT - AC: 10142663920188110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2020).

Desse modo, deixo de conhecer a arguição inerente à incompetência territorial, uma vez que essa questão não foi aviada na contestação, tampouco consta da sentença objurgada.

2) Da Incompetência do Juízo por Necessidade de Produção de Prova Pericial

A Recorrida alega a incompetência do Juízo por necessidade de produção de prova pericial. A esse respeito, a Recorrida aduz que:

“não restou devidamente demonstrado pelo Recorrente que a subestação fora construída para favorecer a si e/ ou a coletividade, pelo contrário, na exordial apenas menciona que supostamente construiu a subestação, não trazendo provas constitutivas que a subestação NÃO atende apenas a sua propriedade.

Insta salientar que, como prova do alegado, o Recorrente se limita, anexando aos autos, apenas o projeto elaborado para construção de rede elétrica e orçamento atual a fim de comprovar o valor despendido. Abre-se um adendo, para mencionar que os valores apresentados pelos autores das demandas de incorporação/indenização de construção de rede elétrica não estão correspondendo à realidade, com materiais empregados que não são necessários e, pior, com valores muito acima da média praticada no mercado, o que, inexoravelmente, reforça a necessidade de realização de prova pericial

(...)

O presente processo diz respeito a incorporação de rede de subestação elétrica, não podendo ser dispensada prova documental segura, eis que as simples alegações que houve uma construção, menção do suposto valor despendido não são suficientes para procedência do pleito.

(...)

Assim, sob pena de cerceamento de defesa, requer a manutenção da sentença de extinção, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 3o c.c art. 51, II da Lei 9.099/95, por incompetência absoluta do foro, ante a complexidade da causa, para que seja realizada perícia técnica”.

Sem razão a Recorrida, uma vez que a questão posta nos autos não guarda nenhuma relação com os argumentos e fatos expostos, motivo pelo qual rejeito a preliminar.

3) Litispendência

Rejeito a preliminar de litispendência com os processos no

1002045-17.811.0053, 1002044-32.2020.811.0053 e 1002043-47.2020.811.0053, pois em consulta ao sistema PJE, verifiquei que além se tratarem de fatos com datas e durações distintas, os feitos já transitaram em julgado e estão arquivados.

Da mesma forma, não há se falar litispendência da ação com os processos n. 1002040-92.2020. 811.0053 e 1002041-77.2020.811.0053, ao passo que apesar de possuírem as mesmas partes, os fatos aconteceram períodos diferentes.

VOTO

Os lindes do recurso consistem na reforma da sentença para majoração do valor arbitrado à título de dano moral.

O Recorrente assevera que reside na zona rural, no Assentamento Pontal da Glória, município de Santo Antônio do Leverger, onde suportou interrupções de energia do dia 23.01.2019 a 25.01.2019, ou seja, por 39 (trinta e nove) horas.

A esse respeito embora o Recorrente tenha subsidiado o seu pedido com dois protocolos de reclamações administrativas, o conjunto fático-probatório acostado na inicial é frágil, pois tais protocolos são de outros moradores, ou seja, o Recorrente não acostou aos autos nenhum protocolo de reclamação referente à sua unidade consumidora ou qualquer outra prova que demonstrasse a tentativa de solucionar administrativamente o impasse com a concessionária.

Nesse caminho, considerando que o Recorrente não trouxe aos autos nenhum protocolo referente à sua unidade consumidora ou qualquer outra prova que evidenciasse os danos sofridos, a exemplo, fotografias, vídeo, reportagens, mas, somente apresentou provas genéricas e de alcance geral para os moradores da região, tenho que o mesmo não comprovou minimamente as suas alegações, nos termos do art. 373, I do CPC.

A propósito, nesse mesmo sentido foram os julgados proferidos pelas Turmas Recursais de Mato Grosso, nos Recursos Inominados a seguir relacionados: 1000654-61.2019.8.11.0053, Relator: Dr. Antônio Veloso Peleja Júnior, Julgamento: 28.08.2020; 8010193-05.2014.8.11.0053, Relatora: Dra. Lamisse, Roder Feguri Alves Correa, Julgamento: 25.08.2018; 80101948720148110053, Relator: Valmir Alaercio Dos Santos, Data de Julgamento: 26/03/2019

Diante do exposto não há que se falar em falha na prestação do serviço capaz de ensejar indenização. No entanto, como só há recurso da parte consumidora, a decisão deve ser mantida, em razão da vedação do princípio da
non reformatio in pejus.

Em face do exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento,
mantendo íntegra a sentença.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, o qual fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) tendo em vista o valor da condenação, permanecendo suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98. § 3o do CPC.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021